Tribunal: TJBA
Processo: 0002937-15.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002937-15.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATAS SOUZA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM BASE NA PENA IN CONCRETO. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame. Embargos de Declaração opostos pelo Sentenciado contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. II. Questão em discussão. A única questão em discussão é a alegada omissão no Acórdão por não ter reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, calculada com base na pena in concreto de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. III. Razões de decidir. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, seu reconhecimento pode ser efetuado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Para a pena definitiva estabelecida, ou seja, a pena in concreto de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o lapso prescricional aplicável, nos termos do Art. 109, inciso IV, do Código Penal, é de 8 (oito) anos. O interregno entre o recebimento da denúncia (24/04/2014) e a publicação da sentença penal condenatória (19/07/2024), marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal, foi superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, restando consumada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. A omissão deve ser sanada para o fim de declarar extinta a punibilidade do Embargante. IV. Dispositivo e Tese. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa e declarar extinta a punibilidade do Sentenciado. Tese de julgamento: "Ocorrido o redimensionamento da pena in concreto, se o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia ou da queixa e a prolação da sentença condenatória superar o prazo legalmente estabelecido para a pena imposta, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, Art. 33, caput, e § 4º; Art. 109, IV, e Art. 110, § 1º, e Art. 117, I e IV, do Código Penal; Art. 619 do Código de Processo Penal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0002937-15.2014.8.05.0248, em que figura como Embargante JONATAS SOUZA DE JESUS e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR